Tribunal: TCU
Processo: 000.022/2025-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente à licitação com número 900532024, modalidade Pregão e Uasg 158124 (Objeto: O objeto da presente licitação é a contratação de solução de tecnologia da informação e comunicação deaquisição de estações de trabalho (desktops), equipamentos móveis (notebooks) e monitores para atender o IFGoiano, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.)

Inteiro teor:
Acórdão 864/2025-TCU-Primeira Câmara Trata-se de representação, com pedido de medida cautelar, acerca de possíveis irregularidades ocorridas no Pregão Eletrônico 90053/2024, sob a responsabilidade do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Goiano (IF-GO), cujo objeto consiste na contratação de solução de tecnologia da informação e comunicação de estações de trabalho ( desktops ), equipamentos móveis ( notebooks ) e monitores. Considerando que a representação atende aos requisitos de admissibilidade constantes no art. 170, § 4o, da Lei 14.133/2021, c/c os arts. 235 e 237, inciso VII, do Regimento Interno deste Tribunal, e no art. 103, § 1o, da Resolução-TCU 259/2014; Considerando que, no mérito, foram constatadas exigências editalícias potencialmente restritivas à competição, em afronta ao art. 37, inciso XXI, da Constituição Federal e aos arts. 5o e 9o, inciso I, alínea "a", da Lei 14.133/2021, bem como à jurisprudência consolidada desta Corte (a exemplo dos Acórdãos 910/2024, 2677/2024, 898/2021, 2407/2020, 2796/2018, 1881/2015, 2829/2015, 1987/2014, 2383/2014, 508/2013, 2992/2013, 669/2008, 2407/2006, todos eles do Plenário do TCU); Considerando que a adoção de medida cautelar, nos termos do art. 276 do Regimento Interno/TCU, exige a presença concomitante da plausibilidade jurídica das alegações e do perigo da demora, ausente o perigo da demora reverso; Considerando que, embora haja a plausibilidade jurídica das alegações (ou seja, indícios de possíveis irregularidades e afronta à legislação), a avaliação concreta demonstrou não haver dano iminente ou irreparável que justifique a suspensão imediata do certame, de modo que a medida cautelar não se mostra necessária ou proporcional; Considerando que as irregularidades não comprometeram a competitividade prática do certame, cujo deságio médio registrado chegou a 10% em relação ao valor estimado, não havendo, até o momento, evidência de sobrepreço; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, na forma do art. 143, inciso V, alínea "a", do Regimento Interno, e de acordo com os pareceres emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em: conhecer da representação e, no mérito, considerá-la procedente; indeferir o pedido de adoção de medida cautelar formulado pela representante; dar ciência ao Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Goiano (IF-GO), com fundamento no art. 9o, inciso I, da Resolução-TCU 315/2020, sobre a irregularidade identificada no Pregão Eletrônico pelo Sistema de Registro de Preços (PE-SRP) 90053/2024, concernente à imposição, desprovida de suficiente justificativa técnica, de exigências de certificações potencialmente restritivas (itens 1 - Desktop Básico e 2 - Desktop Avançado previstos nos seguintes itens do edital/termo de referência: 1.3.4/2.3.4, 1.13.16/2.13.16, 1.16.2/ 2.16.2, 1.16.3/2.16.3; e item 3 - Notebook do objeto licitado, previsto nos itens 3.3.6, 3.15.1, 3.17.2 e 3.17.3) sem a devida previsão de comprovação técnica por meio de certificações equivalentes, em afronta ao art. 37, inciso XXI, da Constituição Federal, aos arts. 5o, 9o, inciso I, alínea "a", da Lei 14.133/2021 e à jurisprudência deste Tribunal; informar o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Goiano (IF-GO) e a representante quanto ao teor desta decisão; arquivar o presente processo, nos termos do art. 250, inciso I, c/c o art. 169, inciso V, do Regimento Interno do TCU. 1. Processo TC- Processo 000.022/2025-0 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Goiano. 1.2. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.5. Representação legal: Alandy Barreto Conceicao, representando Daten Tecnologia Ltda. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.